Tribunal: TJES
Processo: 5016692-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016692-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESIDENCIAL MARES DA COSTA SPE S/A e outros
RECORRIDO: ANDRE FELIPE SAIDE MARTINS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016692-16.2022.8.08.0035

RECORRENTE: RESIDENCIAL MARES DA COSTA SPE S/A

RECORRIDO: ANDRE FELIPE SAIDE MARTINS e MANOELA TEDOLDI PINTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO AO LADO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SUJEIRA, POEIRA EXCESSIVOS. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente interpôs recurso inominado (ID. 8568973).

Verifica-se que o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 8568978), com registro de que os recorridos encontram-se amparados por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 8568973), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 8568971), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
Condenar
as rés, em responsabilidade solidária, a restituição dos valores R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), com correção monetária do efetivo prejuízo e com juros de mora do evento danoso.

b)
Condenar
as rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais para cada autor, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.”

Trata-se de ação indenizatória, em que os autores alegam, em síntese, que em razão da construção de prédio vizinho, o Ed. Residencial Mares da Costa, passaram a sofrer com o acúmulo excessivo de sujeira no segundo andar do seu apartamento, que contém área de lazer descoberta. Sustentam que, devido a sujeira excessiva,

a requerida firmou em 27.08.2021, um “Instrumento Particular de Transação”, no qual se comprometeu a arcar com a limpeza da residência dos autores durante 3 (três) meses, sendo prorrogado por mais um mês, posteriormente. Afirmam que, devido a persistência do problema,

os autores enviaram notificação extrajudicial ao representante da ré, que inicialmente alegou que alegou que a sujeira no apartamento era decorrente da “poluição da cidade trazida pelo vento” e que tiveram que arcar com a limpeza em seu apartamento decorrente da sujeira da obra, por mais dois meses. Postulam reparação material e moral.

A Recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, produção ínfima de resíduos, bem como inexistência de reparação material e moral. Sustenta ainda que além de não haver demasiada produção de sujeira, ainda bloqueou a liberação de resíduos para residência dos autores. Subsidiariamente, postula pela minoração da condenação em danos morais.

Inicialmente,
no que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que tal princípio
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

No mérito, entendo que
os infortúnios sofridos pelos vizinhos da obra, no caso os autores, encontram-se comprovados com a juntada da conversa com o responsável pela obra, reclamando sobre o ocorrido, bem como fotos demonstrando a quantidade de sujeira acumulada na residência. Verifico ainda haver nos autos um Instrumento Particular de Transação em que a empresa requerida se obriga a pagar o Valor de R$ 3.600,00 ao mês, por três meses, para limpeza da sujeira ocasionada.

Ainda, a testemunha testemunhal ainda demonstra a veracidade do alegado pelos autores, e, em que pese o recorrente, afirme em sede recursal a fragilidade da testemunha apresentada pela autora, por ser funcionária dos autores, observo dos autos, que quando da oitiva a testemunha já não mais trabalhava para os autores e que não foi realizada a contradita da testemunha quando da oitiva, sendo esta devidamente compromissada, não havendo em que se falar em fragilidade da prova.

Além disso o Termo de Acordo realizado entre as partes demonstram que de fato a obra ocasionava sujeira no imóvel dos autores.

Ainda, os requeridos não demonstraram nos autos que a sujeira realizada foi ínfima, como quer fazer crer a recorrente.

Desta feita, em que pese ter ultrapassado o prazo de 03 meses do contrato, há nos autos comprovação de que houve pagamento da limpeza do apartamento por mais um mês pela empresa, o que mais uma vez demonstra a sujeira excessiva decorrente da obra.

Com acerto ainda a r. sentença ao dispor:

“Em que pesem aleguem que construíram parede de vidro (ID 19288893, 19288896 e 19288899), o que se tem é que a parte de cima do empreendimento era aberta, o que permitiria que as sujeiras fossem carregadas pelo vento de todo jeito, também não comprovam que não realizaram outras modificações nas coberturas. Assim, entendo que não trouxeram provas suficientes quanto aos fatos impeditivos, extintivos e modificativo do direito autoral.”

Sabe-se ainda que é
obrigação do dono da obra e responsável técnico de preservarem a segurança e a tranquilidade das propriedades vizinhas, mantendo os trechos e logradouros adjacentes permanentemente limpos, com instalação de tapumes e andaimes, não havendo comprovação nos autos e que tais medidas foram adotadas.

O dano material foi devidamente comprovado ( R$ 7.200,00), ao passo que o dano moral é inegável ante o longo infortúnio causado pela obra vizinha à residência, sendo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor,

apta a compensar o abalo extrapatrimonial e a exercer função pedagógica aos agentes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)